Tribunal: TJDFT
Processo: 0730340-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. CRITÉRIO DE AUMENTO DE 1/8. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na qual a defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, bem como a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) o concurso de pessoas é fundamento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade; (iii) deve ser aplicado o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) ou de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena; e, (iv) a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, na primeira fase, e para modular a fração redutora da pena, na terceira fase, confira bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, com apreensão de porções de maconha, crack e cocaína, mantém-se a condenação.
4. A palavra dos policiais tem fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo, portanto, apta a embasar o decreto condenatório.
5. O concurso de pessoas constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, haja vista que a comunhão de esforços e desígnios para a prática do crime evidencia uma maior reprovabilidade da conduta.
6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, na primeira fase, e para modular a fração redutora da pena, na terceira fase, confira bis in idem.
7. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e, o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do magistrado, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Utilizado o critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.